Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO DIVERSO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a monitoração no local e verificaram a ocorrência de situação delituosa de traficância na localidade, deparando-se com flagrante, quando em desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento de maus antecedentes ante a fundamentação diversa, ou a prática de falta grave ante a independência das esferas penal e administrativa.
4. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III, do art. 40, da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.